Tribunal: TJSP
Processo: 2189130-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Obrigação de pagar.
1. Acolhimento de impugnação à execução de astreintes, com lastro na ausência de intimação pessoal do devedor a dar cumprimento à ordem. Súmula no 410 do STJ.
2. Inocorrência de preclusão. Cominação de natureza coercitiva, e não compensatória. Precedentes.
3. Recurso não provido.